Tribunal: TJMT
Processo: 0007901-37.2014.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007901-37.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SAMIR RUVIARO TOMAZETTI - CPF: 959.279.560-68 (EMBARGADO), ALOISIO DA ROSA HAAS - CPF: 957.717.270-91 (ADVOGADO), JANICE FLORES CAMPOS - CPF: 856.544.501-15 (ADVOGADO), PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP - CNPJ: 15.952.559/0001-99 (EMBARGANTE), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO), TAILOR HENRIQUE SOUZA - CPF: 046.814.131-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – ÔNUS SUCUMBENCIAL – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SÚMULA 303 DO STJ – AVENTADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção dos embargantes em rever o resultado que lhes foi desfavorável.

Embargos rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0007901-37.2014.8.11.0037

EMBARGANTE:
PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA.-EPP

EMBARGADO: SAMIR RUVIARO TOMAZETTI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
PRÉ-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA.-EPP
, em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação interposto pela ora recorrente, que, a unanimidade, negou provimento ao mesmo, no qual se objetivava a reforma da sentença de primeiro que acolheu o pedido formulado no incidente para tornar sem efeito a penhora efetuada sobre o bem móvel – máquina agrícola colheitadeira marca John Deere, modelo 1185 VB, série CQ1185A037584.

Nas razões recursais, coligidas no Id 93526485, a embargante sustenta a existência de erro de fato e de omissão no
decisum
embargado, sob a justificativa de que
“Quando da contestação da Ação e, após o seu julgamento, tendo em vista que a Apelante/Embargante
não indicou os bens que foram penhorados
, agora reconhecidos como de propriedade do Apelado, foi requerido no recurso levado a julgamento que, em sendo procedente, fosse aplicado o
Princípio da Causalidade
, para que fosse excluída e afastada da condenação a verba sucumbencial e custas processuais imputadas a Apelante, vez que quem deu azo a constrição foi o executado Luiz Tomazetti, que detinha a posse da colheitadeira, não informou ao oficial de justiça e ficou como Fiel de Depositário do bem”
(sic).

Entretanto,
“Não obstante o pedido não tenha sido apreciado, houve, por parte de Vossa Excelência, a majoração da verba sucumbencial, o que vem penalizar ainda mais a partes recorrente, mormente pelo fato de que, como dito, não deu azo para a constrição de bens do Apelado, filho do executado, do qual, com isso, não irá pagar seus débitos”
(sic).

Pede, então, pelo acolhimento dos presentes aclaratórios, com efeitos modificativos, excluindo-se a sua condenação quanto ao pagamento da verba honorária.

As contrarrazões foram ofertadas regularmente, em que o embargado inicialmente discorre que ficou demonstrado que a propriedade da máquina agrícola é dele e que aquele estava na propriedade do mesmo, conforme faz prova o contrato de compra e venda, notas fiscais e outros. E quanto à verba honorária, afirma que a mesma deve subsistir, pelo que requer a rejeição deste recurso (Id 94036499).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHORA – MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DE TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICO-PROCESSUAL – LEVANTAMENTO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos de Terceiro constituem ação de conhecimento autônoma, que tem por fim livrar da constrição judicial injusta bens que foram apreendidos em um processo no qual o seu proprietário ou possuidor não é parte.

Comprovado nos autos que o embargante é o legítimo proprietário do maquinário agrícola objeto da apreensão judicial, a procedência dos embargos é medida que se impõe, e, consequentemente, deve ser desconstituída a penhora lavrada sobre o bem.

Recurso desprovido. Honorários recursais majorados.”

O vício da omissão apontado reside no não enfrentamento de todos os argumentos alegados pela apelante, ora embargante, tanto na peça contestatória quanto na recursal, aptos a infirmar a conclusão adotada no julgamento do recurso, notadamente o princípio da causalidade, que, no seu entender, lhe exclui a responsabilização pelo pagamento da verba honorária.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)” –
[Neves. Daniel Amorim. ‘Novo CPC Comentado’. 2016. pág. 1715].

No caso em pauta, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação no
decisum
embargado,
porquanto, o fato de o magistrado não ter enfrentado uma a uma as teses apresentadas pelas agravantes, então embargantes, na sua peça processual, não implica em decisão desmotivada, se, ao perfazer a análise jurídica dos fatos constantes do processo, justificou os motivos pelos quais acolheu ou deixou de acolher esta ou aquela argumentação.

Ora, não ofende a norma do §1o, inc. IV, do art. 489
[2]
, do CPC/15, a decisão que deixa de apreciar questões cujo exame tenha ficado prejudicado em razão da análise anterior de questão precedente, que, por si, já justifica o convencimento adotado pelo magistrado para solucionar o conflito.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DA DECISÃO POR DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DAS EXECUTADAS – RECEBIMENTO POR PESSO QUE SE APRESENTOU COMO REPRESENTANTE LEGAL – APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A decisão proferida pelo Julgador de primeiro grau não padece de falta de fundamentação; ao contrário, especificou os fundamentos determinantes para o deslinde da controvérsia.

Ademais, o magistrado não está obrigado a esgotar todas as argumentações trazidas pelas partes, desde que demonstre, ainda que de forma sucinta, os fundamentos de fato e de direito utilizados para formação de seu convencimento ao enfrentar as teses vertidas pelas partes.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha firme no sentido de que a citação é válida quando, encaminhada ao endereço da pessoa jurídica, é recebida por quem se apresenta como representante legal da empresa, sem ressalvas quanto à inexistência de poderes de representação em juízo, prevalecendo a teoria da aparência.

Na hipótese, da Certidão lavrada pelo Oficial de Justiça em 29/08/2017, colhe-se que foi promovida a citação das Agravantes na pessoa de Zulmiel Barbosa Machado, “o qual apresentou-se como filho e procurador da Executada ZULMIRA BARBOSA PERES e da empresa ZULMIRA BARBOSA – ME”, de modo que não há falar em nulidade da citação.”
(N.U 1011339-58.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 17/09/2020)

Dessarte,
a
conclusão adotada no v. acordão foi definida a partir de uma interpretação sistêmica do todo, também chamada de “lógico-sistemática”, que nas palavras de Luiz Fernando Coelho (em “Lógica jurídica e interpretação das leis”, Editora Forense, 1981), busca interpretar o preceito jurídico
“como parte do sistema normativo mais amplo que o envolve”
.

E no caso concreto, ao contrário do que tenta fazer crer a embargante, quem deu causa ao ajuizamento dos Embargos de Terceiro foi ela mesma, na medida em que a constrição do maquinário restou indevido à luz do farto conjunto probatório, como se infere:

“[...]
restou comprovado do conjunto fático-probatório que o Embargante, aqui recorrido, é o legítimo proprietário do maquinário agrícola objeto da penhora judicial, fato este atestado pela nota fiscal de Id 69257043, que corrobora que o bem móvel foi adquirido pelo mesmo em
10/01/2014
, do antigo proprietário – “Fazenda São Roque” –, ou seja, antes mesmo do ato de constrição judicial que se deu em
03/09/2014
(Id 69257043 – págs. 1 a 4), sendo certo, ainda, que, conforme preceito expresso no art. 1.267 do Código Civil,
“a propriedade das coisas móveis opera-se pela simples tradição
”
.

Restou demonstrado, ademais, que o embargante trata-se de empresário individual e tem por atividade econômica principal a
prestação de serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
(Id 69257043 – pág. 5), a qual, à evidência, utiliza-se de maquinários para realização da atividade empresarial.

Lado outro, o apelante não se desincumbiu em provar que referido maquinário é de titularidade do executado (Sr. Luiz José Tomazetti), pois, embora quando da penhora do bem aquele encontrava no local da apreensão, essa circunstância, por si só, não corrobora a assertiva de que o ele (executado) é o proprietário do maquinário, apenas confirma a posse direta deste, que, como visto, pertence a terceira pessoa alheia à ação executiva.

De mais a mais, restou evidenciado, também, dos documentos coligidos com a peça de ingresso que o imóvel rural, batizado como “
Sítio Nossa Senhora da Salete
”, no qual fora lavrado o auto de penhora e depósito do bem constrito, não era de titularidade do executado, mas sim de propriedade de seu filho, o embargante, ora apelado, adquirido da família Ueda em
07/04/2010
, por meio de contrato de compra e venda acostado no Id 69257044, de modo a corroborar a propriedade do maquinário agrícola sobre a qual recaiu a constrição indevida,
ex vi
do que preceitua o art. 1.209 do CC, que diz que “
a posse do imóvel faz presumir, até prova contrária, a dos móveis e objetos que nele estiverem
”
, pelo que caberia à apelante elidir essa presunção legal.

Dessa forma, a empresa apelante não se desincumbiu do ônus probatório, nos termos do art. 373, II do CPC, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, que por outro lado logrou em demonstrar que o bem objeto da apreensão judicial indevida lhe pertence, razão pela qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.
[...]”

Ademais, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (inteligência da Súmula 303), sendo a majoração devida em grau de recurso devido o trabalho adicional da parte adversa, conforme dicção do art. 85, §11, do CPC/15, cuja aplicabilidade, inclusive, seria pertinente, mesmo diante da ausência de resposta ao recurso aviado, como, aliás, é regulamentado por meio do Enunciado no. 07 da Jornada de Processo Civil do Conselho da Justiça Federal (
“A ausência de resposta ao recurso pela parte contrária, por si só, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC”
).

Logo, não há qualquer omissão.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas pelo Colegiado, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PROCESSO JULGADO EXTINTO – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ART. 70 DA LEI UNIFORME DE GENEBRA
– CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA POR EQUIDADE – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– RECURSOS DE APELAÇÃO DO BANCO/EXEQUENTE E DOS PROCURADORES DO DEVEDOR DESPROVIDOS – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS DOS PROCURADORES DO DEVEDOR REJEITADOS.

Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir a matéria no interesse da estratégia recursal.”
(N.U 0008218-50.2008.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2020, Publicado no DJE 07/05/2020)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

[2]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...] IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021